Tribunal: TJMT
Processo: 1044893-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044893-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 15.295.944/0001-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da inércia da parte autora em promover o regular andamento da Ação Revisional cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação pessoal válida da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono; (ii) se o erro material na capitulação jurídica da sentença compromete sua validade.

III. Razões de decidir

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação pessoal válida da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono; (ii) se o erro material na capitulação jurídica da sentença compromete sua validade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando frustradas, por culpa da parte autora, todas as tentativas de intimação pessoal realizadas nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015. 2. O erro material na indicação do fundamento legal da sentença não compromete sua validade, quando demonstrada a correção da fundamentação fática e jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 274, p.u.; 485, incs. III e VI, §1o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1805662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA
a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual, diante da inércia da parte autora em promover o andamento processual, mesmo após sucessivas intimações pessoais infrutíferas.

A ação originária consistia em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente de alegada inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, relacionada à Cédula de Crédito Bancário n. C11133770-0, firmado em 29/09/2021.

O magistrado singular, c
onsignou que, apesar de reiteradas oportunidades conferidas à autora para impulsionar o feito, esta permaneceu inerte, inclusive após intimação pessoal frustrada, motivo pelo qual concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença padece de
error in procedendo
, porquanto não houve intimação pessoal efetiva para suprir a omissão e impulsionar o feito, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Argumenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao subsumir os fatos ao inciso VI do art. 485, quando, na realidade, tratava-se de hipótese do inciso III (abandono da causa), e, ainda assim, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal válida.

Alega que as tentativas de comunicação via Correios (ids. 321202374 e 321202375) e por oficiais de justiça (ids. 200694210 e 32102378) resultaram infrutíferas, não havendo ciência inequívoca da parte acerca da determinação judicial de impulsionar o feito, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono. Aduz violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4o, 5o, LIV e LV da Constituição Federal e nos arts. 6o e 485, §1o, do CPC.

Defende que a extinção do processo, sem prévia e efetiva intimação pessoal da parte autora, ofende garantia processual essencial, razão pela qual pugna pela

cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com renovação das tentativas de intimação pessoal por meios eficazes.

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação.

Em contrarrazões (id. 321202385), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão de primeiro grau foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes dos autos.

Aduz que a Apelante, patrocinada pelo mesmo escritório de advocacia, ajuizou diversas ações revisionais idênticas, com indícios de litigância predatória, e que, após a redistribuição do feito para Cáceres, manteve-se absolutamente inerte, frustrando todas as tentativas de intimação.

Afirma que o juízo de origem esgotou todos os meios razoáveis de comunicação, mediante intimação via Diário de Justiça, remessa postal e mandados de intimação a oficiais de justiça em duas comarcas distintas, restando demonstrada a impossibilidade de localização da Apelante e o abandono da causa por sua própria desídia.

Argumenta que, embora a sentença tenha mencionado o art. 485, VI, do CPC, trata-se de mero erro material, pois a fundamentação evidencia o abandono da causa, e que tal equívoco formal não enseja nulidade, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo.

Defende, ainda, que a parte autora descumpriu o dever legal de manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, do CPC, assumindo o risco de não ser localizada. Sustenta que não se pode exigir do Poder Judiciário diligências infindas ou a suspensão indefinida do processo, sendo a extinção medida de gestão e racionalização processual.

Alega, por fim, que a conduta da Apelante viola os princípios da boa-fé processual e cooperação, e que anular a sentença significaria premiar a desídia e incentivar práticas processuais abusivas.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA
a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir superveniente, diante da inércia da parte autora em promover o andamento processual, mesmo após sucessivas intimações pessoais infrutíferas.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser cassada por
error in procedendo
, alegando ausência de intimação pessoal efetiva, requisito indispensável à extinção por abandono, conforme §1o do art. 485 do CPC. Argumenta, ainda, que o magistrado incorreu em equívoco ao subsumir os fatos ao inciso VI do dispositivo, quando, em verdade, tratava-se de hipótese do inciso III, referente ao abandono da causa.

No caso concreto, após identificar indícios de prática abusiva por meio de ajuizamento de demandas repetitivas, o Juízo acolheu a preliminar de incompetência e determinou a notificação da parte autora (id. 32101999). Diante do insucesso da intimação, devolvida com a anotação “não existe número”, o advogado da parte autora foi intimado para se manifestar nos autos (id. 321202360), mas permaneceu inerte.

Houve, então,
nova correspondência
, enviada ao endereço Rua Almeira, 51, Jardim Imperial, Cáceres/MT, CEP 78200-135, que também foi
devolvida sem cumprimento
, sob o fundamento de “ausente”. O
advogado foi novamente intimado
(ids. 32102362 e 321202363), sem qualquer manifestação.

Posteriormente,
novo patrono
habilitou-se nos autos (id. 321202364), mas
não cumpriu a determinação judicial
. Apesar de nova intimação (id. 321202366), permaneceu silente, conforme certificado no id. 321202367.

Determinou-se, então, a
intimação pessoal do autor
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (id. 321202368). As
tentativas realizadas (ids. 321202374 e 321202375) restaram infrutíferas
, assim como o
mandado de intimação expedido
(id. 321202376), conforme certificado no id. 321202378.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem esgotou todas as diligências cabíveis para intimar pessoalmente a parte autora, com vistas a evitar a extinção do processo. Primeiramente, foram expedidas intimações postais para os endereços constantes dos autos – em Cuiabá e em Cáceres –, ambas devolvidas com a anotação “não existe o número indicado”. Na sequência, o juízo determinou o cumprimento de mandados por oficiais de justiça em ambos os locais, sendo certificado, em Cuiabá, que o imóvel encontrava-se fechado e desocupado, e, em Cáceres, que o representante da autora estava “viajando”, não sendo possível contato telefônico, por o número encontrar-se “desligado ou fora de área”.

Esses elementos evidenciam que
o juízo não foi omisso
e, ao contrário, esgotou todos os meios razoáveis e proporcionais para a efetivação da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, sendo o insucesso das diligências resultado exclusivo da desídia da parte autora, que descumpriu o dever legal de manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do art. 77, V, e art. 274, parágrafo único77, V, e art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma.

A Corte Superior possui entendimento jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE . INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art . 77, V, do CPC/2015),
sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019 grifo nosso)

Cumpre destacar que o parágrafo único do art. 274 do CPC presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, caso a parte não comunique ao juízo a alteração de endereço. Trata-se de regra que visa resguardar a efetividade da marcha processual e impedir que a parte, por sua própria negligência, inviabilize a continuidade do processo. A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA. PROVA INDISPENSÁVEL. SÚMULA 474 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do apelante para a perícia e se, portanto, seria necessária a anulação da sentença para a realização da prova pericial. III. Razões de decidir 3.
A intimação para a perícia foi regularmente enviada ao endereço informado nos autos, sendo responsabilidade do autor manter atualizados seus dados de contato, conforme previsto no art. 77, V, do CPC. 4. A desídia da parte autora em não atualizar seu endereço e não comparecer à perícia designada acarretou a perda da prova essencial para a comprovação do direito alegado
. 5. Nos termos da Súmula 474 do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento da indenização do seguro DPVAT. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comparecimento à perícia médica por desídia do autor, que não atualizou seu endereço, impossibilita a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impondo-se a improcedência da ação." (N.U 1059038-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024- destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 1, DO CPC/2015 . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.
RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado nas razões implica a deficiência da fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2.
A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1805662 GO 2020/0331115-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021 – grifo nosso)

Assim, é inaplicável, na espécie, a tese recursal de nulidade por ausência de intimação pessoal, pois não se pode imputar ao Estado-Juiz a obrigação de localizar parte que se ausentou de seus endereços sem comunicação, tampouco eternizar um feito em razão de conduta desidiosa do autor.
A culpa pela não localização é manifesta e exclusiva da parte autora
, que, além de permanecer inerte, não se preocupou em manter atualizados os meios de comunicação com o Judiciário.

Quanto ao alegado erro na capitulação legal, verifica-se que o magistrado de origem fez menção ao art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual), quando o caso, de fato, se amolda ao inciso III (abandono da causa). Todavia, tal imprecisão não compromete a validade da decisão, configurando mero erro material, sem qualquer repercussão prática sobre o conteúdo decisório.

É certo que, na interpretação sistemática do julgado, prevalece a
ratio decidendi
, isto é, o fundamento essencial da decisão, que, no caso concreto, foi a constatação inequívoca da inércia prolongada da autora e do abandono do feito. A forma do dispositivo, ainda que imperfeita, atingiu sua finalidade, motivo pelo qual incide o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), segundo o qual o ato processual não deve ser anulado quando alcança seu propósito, ausente demonstração de prejuízo efetivo.

O princípio da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
) também afasta a pretensão recursal. A parte apelante não demonstrou, nem poderia demonstrar, qualquer dano processual concreto decorrente do equívoco de capitulação. O resultado seria o mesmo, ainda que o magistrado tivesse indicado corretamente o inciso III do art. 485 do CPC.

Deve-se ressaltar, ademais, que a sentença ora recorrida atendeu aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência processual, insculpidos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. O processo judicial não pode converter-se em um fim em si mesmo, tampouco ser mantido indefinidamente à espera de um impulso processual que não vem. A extinção do feito, nas circunstâncias delineadas, é medida de saneamento e racionalização da atividade jurisdicional, voltada à efetividade e ao equilíbrio da prestação judicial.

Diante desse quadro, não há nulidade a ser reconhecida, nem qualquer ofensa ao devido processo legal. A decisão de primeiro grau, ainda que com imprecisão formal na capitulação, mostra-se materialmente correta, proporcional e coerente com o conjunto fático e probatório dos autos.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025